Tribunal: TJPA
Processo: 0011936-09.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011936-09.2017.8.14.0051

APELANTE: KEYSON SILVA ABREU

APELADO: CARLA SUEIDE BRITO ABREU

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Keyson Silva Abreu contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio, que decretou o divórcio do casal, partilhou bens e estabeleceu compensação financeira entre as partes. O apelante pleiteia revisão da partilha dos bens, incluindo a empresa e um veículo financiado, além da exclusão da multa diária imposta pela devolução de um veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as dívidas da empresa administrada pelo apelante devem ser consideradas na partilha; (ii) verificar se benfeitorias no imóvel partilhado justificam compensação financeira adicional; (iii) estabelecer se as parcelas do veículo financiado após a separação de fato devem ser excluídas da partilha; (iv) determinar a possibilidade de exclusão da multa diária imposta pela devolução de veículo; e (v) revisar a partilha dos bens à luz das alegações do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de comunhão parcial de bens prevê a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, conforme o art. 1.658 do Código Civil. As dívidas empresariais contraídas para fins comerciais não se comunicam com o patrimônio conjugal.

O ônus da prova cabe ao recorrente para comprovar as alegadas benfeitorias e as dívidas da empresa, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi feito de maneira satisfatória.

A inclusão do veículo financiado na partilha é válida, considerando que a aquisição ocorreu durante o casamento, e as parcelas pagas após a separação de fato não excluem o bem da comunhão, conforme precedentes jurisprudenciais.

A imposição de multa diária para a devolução do veículo está prevista no art. 537 do CPC. Não houve comprovação da alegada incapacidade financeira que justificaria a revisão ou redução do valor da multa.

A alegação de cessão de imóvel para a construção de uma igreja não foi acompanhada de provas nos autos, impossibilitando a exclusão do bem da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são partilháveis, independentemente das parcelas pagas após a separação de fato.

Dívidas empresariais não se comunicam com o patrimônio conjugal, salvo comprovação de que foram contraídas em benefício do casal.

A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer é válida, cabendo ao devedor provar incapacidade financeira para redução do valor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, I; CPC, art. 373, I; art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70078227758, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, 26.09.2018; TJ-MG, AC nº 10421150003067001, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 23.09.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Keyson Silva Abreu
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
ação de divórcio
movida contra
Carla Sueide Brito Abreu
, ora recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido, decretando o divórcio do casal, partilhando os bens e estabelecendo as condições para compensação financeira entre as partes.

O autor, ora apelante, narra que o casamento ocorreu sob o regime de comunhão parcial de bens e, ao longo do matrimônio, adquiriram bens móveis e imóveis. As filhas menores nasceram em 2010 e 2011. Após a separação de fato em 2017, o autor pleiteia a partilha de bens e requer a compensação de valores, sustentando ainda a necessidade de revisão de pontos relativos ao patrimônio.

A sentença de primeiro grau decretou o divórcio e definiu a partilha dos bens, incluindo veículos e uma empresa, reconhecendo a existência de medidas protetivas contra a ex-esposa. Determinou ainda compensação financeira à recorrida no valor de R$ 29.861,75 e a devolução de um veículo no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

Razões do Apelante:

(i) Questiona a distribuição da partilha dos bens, alegando que o juízo não considerou adequadamente as dívidas da empresa e a exclusão de determinados bens da partilha.

(ii) Sustenta que o imóvel partilhado sofreu benfeitorias e pleiteia compensação correspondente.
(iii) Alega ainda que o valor de um veículo incluído na partilha deveria ser deduzido em razão de financiamento posterior à separação de fato.
(iv) Requer a exclusão de multa diária referente à devolução de veículo, por não ter condições financeiras para arcar com os valores determinados.
(v) Pede a reforma da sentença para rever a partilha e compensações.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no id. 17657055, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

O principal ponto controverso está relacionado à
partilha de bens
. O recorrente alega que a sentença de primeiro grau não considerou adequadamente:

(i) A existência de dívidas da empresa KVOLTS, que ele administrava;
(ii) O financiamento do veículo Mitsubishi Pajero Dakar, alegando que as parcelas foram quitadas após a separação de fato;
(iii) A exclusão do imóvel da Rua Palmeiras da partilha, afirmando que o mesmo foi cedido à comunidade para a construção de uma igreja;
(iv) A aplicação de multa e a obrigação de compensação financeira, que, segundo ele, ultrapassam suas condições financeiras.

Outro ponto central é a alegação do recorrente de que não houve a devida consideração de suas benfeitorias realizadas no imóvel partilhado.

O caso deve ser analisado à luz do regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil), no qual todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são considerados comuns e, portanto, sujeitos à partilha. No entanto, devem ser considerados os bens adquiridos antes da união, que são considerados bens particulares (art. 1.659, I, CC).

Além disso, o ônus da prova cabe à parte que alega o direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Assim, caberia ao recorrente comprovar as alegadas benfeitorias e as dívidas da empresa, bem como justificar a exclusão de determinados bens da partilha.

No que tange à multa diária imposta pela sentença, a previsão encontra respaldo no art. 537 do CPC, que autoriza a imposição de astreintes como meio de coagir o cumprimento de uma obrigação.

No caso dos autos, a sentença proferida em primeira instância seguiu a regra geral da comunhão parcial, partilhando igualmente os bens adquiridos durante o casamento. Contudo, o recorrente questiona o valor atribuído à empresa KVOLTS, alegando que as dívidas não foram consideradas na sentença. Todavia, não há nos autos provas claras de que tais dívidas tenham sido desconsideradas de forma indevida, e o recorrente falhou em apresentar documentação adequada para comprovar o seu argumento. Conforme o
art. 373, I, do CPC
, a falta de comprovação torna difícil a revisão da sentença no ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM SEDE DE APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. A pretensão a alimentos compensatórios, tendo sido formulada somente em razões recursais, não foi apreciada na sentença, tratando-se de inovação recursal que não deve ser conhecida. 2. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ATUALIDADE DE SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MULHER NÃO DEMONSTRADA. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade. Caso concreto em que a autora não comprova atual incapacitação para o trabalho, não justificando o pedido de alimentos. 3. CASAMENTO REALIZADO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. 3.1 PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EX-CÔNJUGE NA QUALIDADE DE AVALISTA DA EMPRESA DA QUAL É SÓCIO O EX-MARIDO. DESCABIMENTO. 3.2 AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DA QUAL É SÓCIO O EX-MARIDO. IMPOSSIBILIDADE DE... INCLUSÃO NO ROL DE BENS A PARTILHAR. Pelo regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, ainda que registrados em nome de um dos cônjuges, nos termos das disposições contidas nos arts. 1.658 e 1660, I, do CCB. As dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhadas desde que, além da comprovação da sua existência, seja demonstrado que reverteram em benefício do casal, a teor do disposto no art. 1.664 do mesmo diploma legal. O ônus da prova acerca da existência de dívidas a partilhar contraídas na constância da convivência em prol do casal é daquele que formula a alegação e o correspondente pedido. Caso concreto em que descabe a inclusão no rol partilhável de dívidas contraídas pela ex-mulher na condição de avalista da empresa da qual é sócio o ex-marido. Descabe a inclusão no rol de bens a partilhar de veículo automotor de propriedade da empresa da qual é sócio o ex-marido, ainda que constituída durante a sociedade conjugal, porque bem de terceiro. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078227758, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078227758 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/09/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO - DIVÓRCIO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA - DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - AUTONOMIA DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA -- INCOMUNICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas pelo casal na constância do casamento, observadas as exceções legais. 2. O patrimônio da sociedade empresária de responsabilidade limitada não se confunde com o de seus sócios. 2. Excluem-se da comunhão parcial as dívidas contraídas para o exercício das atividades da empresa em que apenas um dos cônjuges figura como sócio. 3. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, cujo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico.

(TJ-MG - AC: 10421150003067001 Miradouro, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)

No que tange ao financiamento do veículo, o

recorrente alega que o veículo Mitsubishi Pajero Dakar foi financiado após a separação de fato, o que, segundo ele, deveria excluir as parcelas subsequentes da partilha. Todavia, a sentença de primeiro grau corretamente manteve o veículo na partilha, já que a aquisição do bem ocorreu durante a união. Mesmo que as parcelas restantes tenham sido pagas após a separação de fato, a regra da comunhão parcial continua aplicável, devendo apenas a parte que corresponde ao período de convivência conjugal ser partilhada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE VEÍCULO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) PARA CADA UM DOS CÔNJUGES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No regime de comunhão parcial, em se tratando de bem móvel adquirido por um dos cônjuges antes da relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%) do valor das prestações pagas na constância da sociedade conjugal até a separação de fato, independentemente de o outro cônjuge exercer atividade laborativa remunerada, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC. Precedentes jurisprudenciais. 2. Devem ser partilhadas as parcelas pagas do financiamento do veículo em discussão durante a constância da sociedade conjugal, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada um dos cônjuges. 3. Apelo parcialmente provido.

(TJ-DF 07132178620178070007 DF 0713217-86.2017.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PARTILHA DE BENS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Em se tratando de bem financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união.

(TJ-MT 00067765120168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

O recorrente também requer a exclusão do imóvel da Rua Palmeiras, afirmando que ele foi cedido para a construção de uma igreja pela comunidade local. Entretanto, não há evidências concretas de tal cessão nos autos, e, portanto, o pedido de exclusão não merece prosperar, especialmente considerando o princípio da presunção da boa-fé e da validade dos atos jurídicos que envolvem a titularidade e posse dos bens.

Em relação à imposição de multa diária, no valor de R$-1.000,00, é válida conforme os dispositivos do CPC (art. 537), visando garantir o cumprimento da obrigação de devolução do veículo. No entanto, o recorrente alega incapacidade financeira para cumprir a obrigação. Caso tal incapacidade seja comprovada, é possível requerer mais à frente a redução das astreintes, com base no
princípio da proporcionalidade
, como determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que comprove a hipossuficiência alegada, o que inocorreu no presente caso.

Por fim, a revelia não induz à procedência de todas as alegações do autor, tratando-se de uma presunção relativa a veracidade dos fatos narrados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM GUARDA DE FILHOS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO A EXCLUSÃO DE ALGUNS BENS DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAMENTO. AUTORA/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA ÀS PARTES PELO JUÍZO A QUO E ORA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame da existência de error in procedendo por parte do Juízo a quo ao excluir da partilha, parte dos bens arrolados na petição inicial, sem a respectiva prova da propriedade ou da posse. 2. É cediço que, nas ações de divórcio tudo aquilo que tem expressão econômica e que foi adquirido pelos cônjuges na constância da união deve ser partilhado, ou seja, a partilha não pode se limitar ao direito de propriedade constituído formalmente. 3. Na hipótese, infere-se do exame dos autos que a autora/recorrente arrolou bens na ação de divórcio, porém, não se desincumbiu de comprovar a propriedade ou a posse sobre um dos imóveis, uma motocicleta e seis cabeças de gado, uma vez que não colacionou aos autos nenhum documento relacionado a aquisição dos referidos bens e nem produziu prova testemunhal nesse sentido. 4. Consigne-se que inobstante tenha sido o promovido/recorrido revel, a ausência de contestação por si só não induz a pena de confissão, mormente em relação a comprovação de domínio ou posse sobre bens alegadamente adquiridos durante a constância do casamento, nos termos do artigo 345, III, do Código de Processo Civil. 5. Destarte, tendo em vista que a promovente/recorrente não se desincumbiu como devia do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mantém-se incólume o provimento hostilizado. 6. Em relação ao pedido de condenação do promovido/recorrido no ônus sucumbencial, observa-se da sentença que o Juízo a quo concedeu a gratuidade judiciária às partes, oportunidade em que ratifica-se o deferimento em virtude da ausência de provas da condição financeira do demandado de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do próprio sustento. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 00012112720188060122 Mauriti, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS BENS PARTILHÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. QUANTIA RECEBIDA POR UMA DAS PARTES, NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FOI UTILIZADA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM AO CASAL, SUSCETÍVEL DE PARTILHA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de veracidade dos atos alegados na peça exordial, advinda da constatação da revelia, não é absoluta e não induz à imediata procedência do pedido da autora, cumprindo a esta, pois, a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. 2. Nos termos do disposto no art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, cabendo à parte que pretende a partilha de determinado bem comprovar a sua aquisição na constância do matrimônio. 3. A mera assertiva de existência de patrimônio comum ao casal, não corroborada por provas documentais, resulta na improcedência da pretensão autoral. 4. Ausente comprovação acerca da propriedade ou da aquisição do bem, inexistindo provas até mesmo da sua existência, impossível que seja incluído no acervo partilhável do casal. 5. Não sendo demonstrado que a quantia recebida durante o período do relacionamento não foi revertida em proveito do grupo familiar, para o pagamento de despesas em comum, descabe falar em sua partilha após o divórcio.

(TJ-MG - AC: 10000210497608001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024